Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701410-65.2019.8.07.0018 RECORRENTES: GALDINO PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CODHAB DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. REQUERENTE NÃO INSCRITO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regularização da ocupação de imóvel público situado em zona urbana, no Distrito Federal, depende da observância dos pré-requisitos do Decreto Distrital no 23.592/2003, alterado pelo Decreto Distrital no 29.880/2008. 2. Inexistindo nos autos quaisquer indícios de que os requerentes se encontram inscritos em programa habitacional, tampouco de que tenham formulado pedido de regularização do bem junto à CODHAB, não se afigura possível compelir a administração pública à regularização do imóvel sem a observância das exigências que, amparadas pelos princípios da legalidade e da isonomia, e em atenção ao direito constitucional à moradia, norteiam a política pública habitacional do Distrito Federal. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria, apontam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, §1°, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que é possível regularizar a ocupação de lote oriundo de programa habitacional. Em caso de negativa, será ofendido o direito social à moradia e ao princípio da função social da propriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, §1o, e 6o, caput, todos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela impossibilidade de a Administração Pública ser compelida a regularizar imóvel, a turma julgadora assim o fez com suporte nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e na legislação local aplicável ao caso – Decretos Distritais 23.592/2003 e 29.880/2008. Assim, dependendo a solução da controvérsia do reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de legislação infraconstitucional local, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF, consoante o decidido no RE 982144 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 19/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015